Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 40%. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do autor. Recurso do banco não conhecido por deserção.
II. CASO EM EXAME
2. Ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de desconto integral de proventos em conta salário. Sentença que limitou os descontos a 40% da remuneração líquida e fixou indenização por danos morais.
3. O recurso interposto pelo banco BRB não foi conhecido, por deserção, conforme decisão ID 72978471, diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95).
4. O recorrente requer a limitação em 20% (vinte por cento), nos termos da Lei no 14.181/2021.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71898391.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A pretensão recursal consiste em reduzir o limite de desconto para 20%, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), alegando comprometimento do mínimo existencial.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
8. A Lei no 14.181/2021 exige a demonstração da condição de superendividamento e a apresentação de plano de pagamento, o que não ocorreu no caso concreto. A limitação de 40% está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT, que reconhecem esse percentual como razoável para preservar o mínimo existencial.
9. Nesse sentido: Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e Acórdão 1976058, 0703023-67.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
10. No caso concreto, o recorrente não apresentou plano de pagamento, tampouco documentos que comprovem sua real condição de superendividamento. A planilha de gastos anexada é unilateral e não foi acompanhada de comprovantes de despesas essenciais.
11. Ademais, a sentença de origem já aplicou limitação de 40% sobre os proventos, em consonância com precedentes desta Turma Recursal, que reconhecem a razoabilidade desse percentual como forma de preservar o mínimo existencial do consumidor, mesmo diante de autorização contratual para desconto em conta salário
V. DISPOSITIVO
12. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas do autor/recorrente, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

TESE: É legítima a limitação de 40% sobre os proventos líquidos do consumidor para descontos em conta salário, mesmo diante de autorização contratual, quando ausente comprovação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, 54-A e 104-A;
• Lei 14.181/2021
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e
Acórdão 1976058, 0703023-67.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.